Tribunal: TJDFT
Processo: 0714610-82.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714610-82.2022.8.07.0003 RECORRENTE: LUIZ FRANK DOS SANTOS VIEIRA RECORRIDO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETIDADE RECURSAL. REJEITADA. DÍVIDA PRESCRITA. INEXIGIBILIDADE. CADASTRO INDEVIDO. SÍTIO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. SEM ACESSO PÚBLICO. SERASA LIMPA NOME. NEGATIVAÇÃO. NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. INCABÍVEL. HONORÁRIOS. PROPORCIONALIDADE. EQUIDADE. ART. 85, §8o-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. A prescrição atinge a pretensão referente ao exercício do direito a ela relacionado, fato que impede a sua exigibilidade judicial ou extrajudicial, embora se reconheça a persistência da obrigação natural. 2. A anotação da dívida prescrita no sítio “Serasa Limpa Nome” é restrita ao usuário mediante a utilização de senha, não havendo publicidade dos dados. 3. Os elementos dos autos demonstram que não houve negativação do consumidor, ainda que reconhecida a influência da dívida prescrita no credit score do consumidor. 4. Ausente demonstração de negativação indevida ou de dano concreto à imagem ou à reputação, não há que se falar em dano moral. 5. Verificada a existência de sucumbência recíproca, os honorários devem ser distribuídos adequada e proporcionalmente, levando-se em consideração o grau de êxito de cada um dos envolvidos, bem como os parâmetros dispostos no artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil. 6. O Código de Processo Civil de 2015, bem como as suas alterações posteriores, devem ser lidos de modo teleológico para se privilegiar a resolução do mérito, interpretando as disposições de forma orgânica, a fim de que de que se atinja o objetivo de real satisfação da demanda. 7. O comando legal do artigo 85, §8o-A do Código de Processo Civil se consubstancia como um vetor interpretativo para que, no caso concreto, o Juízo o observe em conjunto com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do artigo 85, §2°, do mesmo diploma. Não se trata, portanto, de vinculação obrigatória do Poder Judiciário à tabela elaborada unilateralmente pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. 8. Os honorários previstos em tabela elaborada por Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, embora devam ser observados nos termos do artigo 85, §8°-A, do Código de Processo Civil, não vinculam o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 9. É cabível a fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa, quando for inestimável ou irrisório o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa, nos termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil. 10. Não se verifica violação ao princípio da dialeticidade na decisão que combate, de forma clara e coerente, os fundamentos da decisão recorrida. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 85, §§8o e 8o-A, do CPC, sustentando que, acaso utilizada a apreciação equitativa, o juiz deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) do valor da causa. Pugna, assim, que os honorários sejam fixados em valores mais condizentes com o exercício da advocacia. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJRJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §§8o e 8o-A, do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a análise da tese recursal (revisão do quantum fixado a título de verba honorária sucumbencial) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030